Tribunal: TJBA
Processo: 8069070-18.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069070-18.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE MUSTAFA FREITAS Advogado(s): CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA PELO PROVIMENTO DO RECURSO. PERIGO DE DANO DEMONSTRADO PELA NATUREZA ALIMENTAR DO BENEFÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, concedendo aposentadoria por invalidez, mas sem manifestação sobre a tutela de urgência para implantação imediata do benefício. 2. O art. 1.022, II, do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para suprir omissão sobre ponto que o julgador deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento, sendo o caso dos autos. 3. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência - probabilidade do direito, evidenciada pelo provimento do recurso, e perigo de dano, demonstrado pela natureza alimentar do benefício previdenciário - impõe-se a integração do acórdão para determinar a implantação imediata do benefício. 4. Reconhecendo a impossibilidade de reabilitação profissional do embargante para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, considerando suas condições pessoais, sociais, culturais e econômicas, conforme fundamentação do acórdão, é imperativa a concessão da tutela de urgência para imediata implantação do benefício. 5. Embargos de declaração acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n°. 8069070-18.2021.8.05.0001, em que é Embargante, JOSÉ MUSTAFÁ FREITAS, e Embargado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER os Embargos de Declaração, na forma do voto da Relatora. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA